Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-13.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009376-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE BELEM - CPF: 474.380.961-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0003-12 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA PELO RITO ORDINÁRIO -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.”
(STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009376-13.2025.8.11.0041

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO DE BELÉM

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ANTÔNIO DE BELÉM
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário n. 1009376-13.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, sem, contudo, condenar o ora apelado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, entendendo que não houve pretensão resistida, ao passo que o banco apresentou os documentos requeridos na inicial em sede de contestação.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente aduz que o pedido judicial visava à obtenção de documentos bancários específicos que se encontravam sob posse do banco apelado, sendo que, antes do ajuizamento da presente ação, esgotou sem êxito as vias administrativas, conforme demonstrado nos autos por meio de notificações extrajudiciais formalmente encaminhadas (IDs. 185615391, 185615392 e 185615394), sem qualquer resposta por parte do apelado.

Prossegue argumentando que, embora a sentença tenha acolhido seu pedido e determinado a exibição dos documentos requeridos, equivocou-se ao deixar de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Sustenta, com base no princípio da causalidade, que a resistência do banco em fornecer os documentos extrajudicialmente justificou o ajuizamento da demanda, configurando pretensão resistida.

Enfatiza que a apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento e durante a contestação não elide a resistência previamente caracterizada.

Mensura que o entendimento de que a ausência de resposta administrativa implica resistência tácita, ensejando a condenação em honorários sucumbenciais.

Quanto às custas processuais, o apelante contesta a determinação judicial que lhe atribuiu tal encargo, ainda que sob o manto da gratuidade.

Aponta violação ao disposto no artigo 82, §2º, do CPC, segundo o qual o vencido deve arcar com as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, pleiteando, portanto, a reforma da sentença nesse ponto específico para que o banco apelado seja condenado ao pagamento integral das custas, mesmo que suspensas em razão da gratuidade concedida ao apelante.

Ao final, requer
“seja admitido e provido o presente recurso, para que, diante dos fundamentos de fato e direito retro expendidos, seja reformada a sentença recorrida, para condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais, nos termos do artigo 85, § 8º e § 2º do CPC, tendo em vista a demonstrada pretensão resistida”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 302035451, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 302558862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, sem, contudo, condenar o ora apelado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, entendendo que não houve pretensão resistida, ao passo que o banco apresentou os documentos requeridos na inicial em sede de contestação.

Eis a sentença exarada:

“Conforme ficou consignado no relatório, trata-se de PROCEDIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, em que pleiteia o requerente a exibição dos documentos descritos na petição inicial.

[...]

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, corroborada inclusive pelas alegações da parte promovida.

A determinação de exibição de documento ou coisa é cabível quando a documentação pretendida se encontrar na posse da (s) parte (s) contrária (s) ou de terceiro (s), sempre que o documento for útil e necessário ao exercício do direito, no caso, documentos relacionados à contratação de serviços.

Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s) promovida (s) não pode (m) se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 399 do Código de Processo Civil, na medida em que o documento pleiteado é comum às partes.

Os documentos foram devidamente apresentados pela requerida, em comprometimento com o princípio da cooperação, e se deu de forma completa, não competindo ao presente feito a sua valoração.

Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.

[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeito a obrigação pela requerida apresentação.

Custas pelo autor, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade”.
(Id. 302035446)

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da insurgência do autor quanto à ausência de condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos.

Compulsando detidamente os autos originários, verifica-se que a documentação solicitada foi tempestivamente apresentada pela instituição financeira demandada, por ocasião da contestação, sendo, inclusive, homologada pelo juízo de origem, o qual entendeu satisfeita a pretensão do autor.

Em que pese os argumentos recursais no sentido de que a recusa prévia em sede administrativa configuraria pretensão resistida, entendo que, no presente caso, não restou evidenciada nos autos a recalcitrância do banco apelado em fornecer os documentos almejados.

A mera ausência de resposta a notificações extrajudiciais, desacompanhada de prova inequívoca de negativa injustificada, não é suficiente, por si só, para caracterizar resistência passível de repercussão na esfera processual, especialmente quando o demandado, uma vez citado, comparece prontamente aos autos e exibe voluntariamente os documentos solicitados.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a apresentação dos mesmos em momento oportuno — ainda que em sede de contestação — afasta a condenação em honorários advocatícios, por ausência de pretensão resistida, conforme se depreende do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória . Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Também neste viés, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive julgado de minha relatoria, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência.
(...)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10193635920228110015, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)”

(N.U 1043585-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“Direito Processual Civil. Agravo Interno
. Exibição De Documentos. Apresentação Integral Dos Documentos Na Contestação. Não Ocorrência De Pretensão Resistida. Honorários Sucumbenciais. Não Cabimento.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos, mas afastou a condenação requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos documentos requeridos pelo réu, de forma integral e tempestiva na contestação, afasta a configuração de resistência apta a ensejar a condenação em custas e honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ação de exibição de documentos, somente se justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se houver demonstração inequívoca de resistência do réu à apresentação dos documentos.

4. No caso concreto, a apresentação dos documentos ocorreu com a contestação, sem negativa ou retardo injustificado, não havendo pretensão resistida.

IV. dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na ação de exibição de documentos, a condenação em honorários sucumbenciais só é cabível se houver resistência efetiva do réu à entrega dos documentos. 2. A apresentação dos documentos com a contestação, sem oposição injustificada, afasta a sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1757147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2396021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2023; TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1033513-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, DJE 16.03.2025; TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1043585-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 28.02.2025.”

(N.U 1053151-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios, diante da apresentação dos documentos solicitados pela instituição financeira, de forma espontânea, com a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários de sucumbência em ação de exibição de documentos quando os documentos pleiteados são apresentados de forma espontânea pela parte requerida, sem resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resposta ao requerimento administrativo não se presta, por si só, à caracterização da resistência judicial, sobretudo quando não comprovado o teor da notificação enviada.

4. A apresentação espontânea dos documentos com a contestação, sem oposição ou incidentes processuais, afasta a configuração da pretensão resistida.

5. Consoante a jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pressupõe resistência judicial efetiva, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando ausente resistência processual e os documentos são apresentados de forma espontânea com a contestação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.”

(N.U 1037193-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025